Tribunal: TJES
Processo: 5010289-98.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-98.2025.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: H E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO DO FÓRUM NACIONAL DOS JUÍZES DE EXECUÇÃO FISCAL (FONAJEF). AUSÊNCIA DE FORÇA NORMATIVA OU EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 365. SUSPENSÃO DO PROCESSO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, em decorrência da homologação de acordo de parcelamento administrativo firmado com H E Transportes Eireli, sob o fundamento de enunciado do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do crédito tributário, perfectibilizado de forma superveniente ao ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou se enseja meramente a suspensão da marcha processual até o adimplemento integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso VI do artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que o parcelamento constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não constando no rol de hipóteses extintivas previsto no artigo 156 do mesmo diploma legal.

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 957.509/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 365), consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade superveniente à propositura da ação obsta unicamente o curso do feito executivo, revelando-se incabível a extinção da demanda, mas sim a suspensão do processo.

5. Enunciados formulados pelo Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal possuem caráter meramente orientador ou administrativo, carecendo de força normativa, eficácia de lei ou efeito vinculante apto a afastar a incidência de norma cogente do Código Tributário Nacional ou de tese vinculante firmada pela Corte Superior.

6. A extinção prematura da execução fiscal impõe gravame indevido ao ente público exequente, haja vista que o parcelamento não assegura a satisfação definitiva da obrigação até o efetivo pagamento da última prestação, assistindo ao credor o direito de retomar imediatamente o curso dos autos originários no caso de eventual inadimplemento, aproveitando-se os atos processuais já praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento de crédito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal não autoriza a extinção do processo, ensejando tão somente a suspensão da tramitação processual até a quitação integral da obrigação.

2. Enunciados de fóruns de magistrados ou orientações administrativas não detêm efeito vinculante ou força de lei para afastar disposições do Código Tributário Nacional e precedentes obrigatórios firmados pelos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional (CTN), inciso VI do artigo 151 e artigo 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 957.509/RS, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 09.08.2010 (Tema 365/STJ); Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF), Enunciado 24.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por Município de Cachoeiro de Itapemirim e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010289-98.2025.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
H E TRANSPORTES EIRELI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença do id. 19858425, que julgou extinta o feito com julgamento de mérito pela homologação de acordo de parcelamento, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, ajuizada pelo apelante em desfavor de
H E TRANSPORTES EIRELI
.

Em seu recurso (id. 19858427), o apelante alega, basicamente, que o parcelamento tributário constitui mera causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não se confundindo com hipótese de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156 do mesmo diploma legal.

Afirma que a sentença recorrida afastou disposição legal expressa com fundamento em enunciado do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal, o qual não possui força normativa, efeito vinculante ou caráter obrigatório.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 957.509/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 365), firmou entendimento no sentido de que o parcelamento fiscal apenas suspende o curso da execução fiscal, não ensejando sua extinção.

Aponta que a extinção prematura da execução inviabiliza a adoção de medidas executivas em caso de inadimplemento do parcelamento.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a sentença recorrida, determinando-se a suspensão da execução fiscal até o pagamento integral do débito ou manifestação do Município acerca de eventual inadimplência.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
refere-se à análise do procedimento adequado após a informação do exequente de que houve parcelamento em relação ao crédito objeto da execução fiscal.

Sem delongas, a irresignação do apelante merece acolhida.

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 151, VI, que o parcelamento é causa de
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Em contrapartida, o rol de causas extintivas do art. 156 do CTN não contempla o parcelamento, mas sim o pagamento efetivo (inciso I).

Nesse sentido, o Colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 365), consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade superveniente ao ajuizamento obsta o curso da execução, mas não autoriza sua extinção:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. (...) 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. (...) 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (STJ REsp: 957509 RS 2007/0127200-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1-PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2010)

No caso dos autos, a sentença deve ser anulada, uma vez que o Juízo de origem fundamentou a extinção no Enunciado 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal.

Ocorre que referidos enunciados possuem natureza meramente orientadora ou administrativa, carecendo de força de lei ou efeito vinculante para afastar norma cogente (CTN) e tese firmada em sede de repetitivo pelo STJ.

A extinção do processo revela-se prematura, pois o parcelamento administrativo não garante a satisfação do crédito até que a última parcela seja paga. Assim, caso haja descumprimento do acordo, o apelado possui o direito de retomar imediatamente a marcha processual, aproveitando os atos já praticados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.